Tribunal: TJDFT
Processo: 0741530-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741530-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CELSO HENRIQUE INACIO PIRES REU: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA, ANTONIO BARBOSA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Celso Henrique Inácio Pires com a finalidade de desconstituir ato judicial do juízo da 20a Vara Cível de Brasília, com fundamento no art. 966, incisos IV, V e VIII, § 2o, do CPC/15, proferido nos autos do cumprimento de sentença no 0012256-64.2004.8.07.0001, movido por Pallissander Engenharia Ltda em face do Autor. Alega o Autor, em resumo, que o ato impugnado homologou os cálculos apresentados pela Contadoria, em desconformidade com o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 2013.00.2.022680-3, transitado em julgado em 23/1/2014, no qual foram definidos os parâmetros para o cálculo da dívida. Afirma que, sobre os valores a serem restituídos pela Palissander Engenharia Ltda, deveria incidir correção monetária e juros moratórios da sentença (12/8/2005) até a data de elaboração dos cálculos (10/4/2014); no entanto, a Contadoria, por equívoco, considerou como termo final de incidência dos referidos encargos o dia 6/3/2009, bem como não incluiu no montante do débito o valor de 4 (quatro) parcelas do contrato de financiamento rescindido, que seriam objeto de restituição. Postulou, assim “a rescisão da decisão de mérito (e-STJ fl. 1401) proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0012256-64.2004.8.07.0001 (iudicium rescidens), ante o erro de fato verificável, ofensa a coisa julgada e violação as normas jurídicas acima delineadas, uma vez que homologou cálculos eivados de erros, os quais causaram prejuízos ao Requerente e enriquecimento sem causa por parte dos Requeridos”. Considero, contudo, que a admissibilidade da presente ação demanda esclarecimentos no tocante ao conteúdo decisório ato judicial impugnado e do marco inicial de fluência do prazo decadencial disposto no art. 975 do CPC/15. Num juízo perfunctório, observo que o ato impugnado (ID 31677231, pág. 91) declarou a preclusão do direito à impugnação dos cálculos apresentados pela Contadoria e, em seguida, os homologou. O fundamento para a rescisão é a ocorrência de erros na elaboração dos cálculos, ou seja, inexatidão na aplicação dos parâmetros de liquidação definidos anteriormente em decisão transitada em julgado, e que o Autor afirma serem perceptíveis à primeira vista. Registre-se não desconhecer o cabimento da ação rescisória, com fundamento na violação à coisa julgada, em face de decisão judicial que altera os critérios adotados na conta de homologação dos cálculos. (AR 5.308/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 20/05/2019). Entretanto, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o erro material previsto no inciso I do art. 463 do CPC/1973, passível de ser corrigido a qualquer tempo, é aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. Caso contrário, trata-se de erro de julgamento, hipótese na qual a parte deve lançar mão das vias de impugnação apropriadas” (STJ, AgInt no REsp 1.469.645/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2017). Quanto ao prazo decadencial, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória.” (AI 654291 AgR-AgR-AgR-ED-ED-EDv-AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2016 PUBLIC 22-02-2016) Assim, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, bem como à proibição de decisão surpresa, consagrados respectivamente nos artigos 7o e 10 do CPC/15, intime-se o Autor, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca das considerações acima expostas. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator